Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0752848-73.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INGRID LORENA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE DECLARATÓRIOS. INTERESSE NA REDISCUSSÃO DE DETERMINADOS PONTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS JÁ ABORDADOS NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO EM QUALQUER DELES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA EFEITO INFRINGENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. A parte embargante, em segundos aclaratórios, repisa a alegação de omissão acerca da violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, além do “prejuízo aos cofres públicos”, uma vez que a candidata já se encontra no desempenho de suas funções como Praça da PMDF (por força de liminar em agravo de instrumento), além de ter obtido nota máxima no TAF da Academia. II. Não verificado o alegado vício à decisão colegiada de rejeição dos primeiros embargos. III. Destaque-se que a situação jurídica sub judice já revelaria o signo da precariedade da aprovação da embargante. IV. Não prospera o argumento de “ótimo aproveitamento posterior no treino físico militar”, dado que não consta no edital a aprovação da prova de corrida a posteriori (nova chance), nem poderia possuir o efeito retroativo de aprovação no teste de corrida já concluído. V. Não prospera o argumento de prejuízo aos cofres públicos, porque a embargante estaria a receber a contraprestação por seu labor (em situação jurídica precária). VI. Não prosperam os argumentos de metodologia diferenciada e de ferimento à isonomia, ainda que a bateria em que a embargante tenha corrido pudesse ter contado com mais candidatas que as outras, porque ela correu em igualdade de condições às candidatas de sua própria bateria, em que basicamente todas teriam sido aprovadas. VII. No ponto, as circunstâncias desta bateria não apontariam prejuízo específico a embargante, conforme os itens V e VI do acórdão n. 1271017 (ID 18578600 – p.2), sobretudo porque logo na primeira curva teria ocorrido a dispersão entre as candidatas e todas ocupando a raia mais interna da pista. Logo, a isolada “foto da largada” não se revela suficiente para os pretendidos fins infringentes, a par de não ter sido provado que a embargante teria deixado de cumprir a distância exigida por questão de fatores mínimos (metro ou um ou passo). VIII. Ademais, não ocorreu o ventilado “restante do exame” com candidatos masculinos, para fins de equiparação com o precedente desta 3a turma recursal (acórdão 1168201), sobretudo porque não se trataria do mesmo concurso, nem da mesma prova (bateria). IX. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), de sorte que o inconformismo da embargante, uma vez mais, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. X. Por fim, não obstante o direito que se busca defender, não mais se tolerará, pena de multa (CPC, arts. 79 a 81). IV. Improvidos os embargos declaratórios sobre embargos declaratórios.” “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CORRIDA). REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. AGLUTINAÇÃO DE DUAS TURMAS DE CANDIDATAS NA MESMA BATERIA: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela candidata (ora recorrente) em desfavor do Distrito Federal, na qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que a reprovou no teste de aptidão física (corrida), em razão da aglutinação de duas turmas de candidatas em uma mesma bateria. Sustenta, em síntese, violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que teria ocorrido “tratamento diferenciado” entre as outras turmas, uma vez que as candidatas realizaram o teste de aptidão em suas respectivas turmas (apenas uma por bateria). Assevera, ainda, que “perdeu tempo e metros que poderiam influenciar na sua aprovação na prova de corrida”. Por fim, pleiteia a aplicação da teoria do fato consumado, sob alegação de que “atualmente está lotada no 13o Batalhão de Policia Militar situado no Comando de Policiamento Regional Leste da Policia Militar do Distrito Federal”. II. Insubsistente a tese aventada, na medida em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade nas exigências do certame, tampouco irregularidade na realização da prova física (CPC, Art. 373, I). III. Incontroverso que a candidata não teria alcançado o índice mínimo exigido no teste de corrida, cujos critérios objetivos se encontram expressamente previstos em edital (2.200 metros, em 12 minutos). IV. No que concerne à alegação de não observância ao princípio da isonomia, bem de ver que foram aglutinadas candidatas de duas turmas na mesma bateria, sendo que inicialmente a chamada seria para apenas vinte e cinco corredoras. V. No entanto, no caso concreto, a recorrente não teria comprovado – e não se divisaria – o prejuízo derivado dessa circunstância. A um, as dimensões da prova (pista composta por quatro raias) permitiram que as candidatas pudessem se alinhar da melhor maneira ao tempo da largada. A dois, de uma detida análise da mídia (vários ângulos da gravação da prova de corrida), não se visualiza qualquer “esbarrão” ou “tropeço” ou “queda”, tampouco a ocorrência de desorganização, tumulto, “briga por espaço” ou qualquer outra irregularidade na realização do teste que tivesse comprometido a “performance” da recorrente. A três, já na primeira curva, as candidatas já ocupavam a raia mais interna, o que forneceria espaço suficiente para eventual ultrapassagem pelas raias externas. A quatro, ao longo das voltas completadas (ou “passadas”), se observa umas tantas no “pelotão da frente”, outras correndo de modo “agrupado” e outras mais atrás, local onde a recorrente se manteve durante boa parte do teste de corrida. A cinco, não foi explanado, nem comprovado, se a não completude da prova se deu por questão de “um ou dois passos”, “um ou dois metros” ou “um ou dois segundos” (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1098900, DJE: 29/5/2018), para que a circunstância em foco pudesse ser valorada, dentro de um juízo de razoabilidade, ao seu favor. A seis, o precedente da e. 3a Turma Recursal (Acórdão n. 1168201) não se amolda completamente ao caso concreto, diante das circunstâncias que envolvem a corrida da recorrente, pois naqueles autos (0751221-34. 2018.8.07.0016) o teste físico teria sido realizado em turma mista, de homens e mulheres, o que não se verifica no presente caso. A sete, salvante um ou outro caso (situação da recorrente), todas as demais candidatas cumpriram a prova a tempo e modo; logo, não se visualiza qualquer obstáculo em terem sido reunidas em única bateria, especificamente à míngua de proibição editalícia. VI. Saliente-se que o objeto de exame é o teste de aptidão física no dia e hora designados pelo certame, e não em outras situações (dias) em que a recorrente porventura tenha conseguido realizar regularmente o exercício de corrida. VII. Assim, diante da comprovação de que o recorrente não obteve a performance mínima exigida, e ausente qualquer ilegalidade no certame, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos. VIII. Por fim, o STF firmou tese (RE no 608482 – Tema 476), segundo a qual não se admite a aplicação da teoria do fato consumado aos casos de posse em cargo público por decisão judicial precária, porquanto não se mostra compatível com o sistema constitucional de acesso aos cargos públicos. Assim, sopesado o interesse particular da candidata de permanecer no cargo que, embora sem regular aprovação em concurso público, foi investida por meio de liminar, e o interesse público consubstanciado no Art. 37, II, da CF, este deve prevalecer, pena de flagrante desrespeito ao princípio da igualdade. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).” A recorrente alega violação ao princípio da isonomia e impessoalidade, sob o argumento de que a Administração Pública deve estabelecer tratamento igualitário entre os candidatos no momento do teste físico. Aponta que a recorrente participou da única turma que realizou a prova física com o dobro de candidatos na pista. Relata que tal acontecimento violou o princípio da isonomia. Aduz contrariedade ao art. 5o e art. 37, caput da Constituição Federal. Aponta que, pela teoria do fato consumado a recorrente deveria permanecer exercendo suas funções. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). De outro norte, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por fim, o julgado desta 3a Turma Recursal, encontra-se em consonância à jurisprudência da Suprema Corte, notadamente em relação à tese firmada no RE 608.482 (Repercussão Geral – Tema 476): “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 05.12.2014).” Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito